Tribunal: TJDFT
Processo: 0730850-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730850-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: CONSTRUTORA ACINCO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória (ID 62092828) ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de CONSTRUTORA ACINCO LTDA, com o objetivo de desconstituir os efeitos da sentença proferida nos autos da execução fiscal no 0016790-75.2009.8.07.0001. Na inicial, o ente distrital autor defende a configuração do vício rescisório previsto no art. 966, VIII, do CPC (erro de fato), isso porque “a sentença partiu de informação incorreta no sentido de que teria havido pagamento da dívida, baseando-se no documento de ID 124328501, qual seja, tela SI TAF que retratava a dívida de outra empresa” (ID 62092828 – pág. 2). Afirma que tal premissa está errada, pois “a dívida cobrada na presente execução fiscal nunca foi paga, permanecendo até o presente momento no código “38-ajuizado” (ID 62092828 – pág. 2). Requer, assim, seja admitida e julgada procedente a pretensão formulada na ação rescisória, “pela desconstituição da sentença proferida pela 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal proferida na execução fiscal no 0016790-75.2009.8.07.0001, pois proferida em manifesto erro de fato, sendo determinado o retorno da execução fiscal em questão, sem cômputo do período em questão para fins de prescrição intercorrente” (ID 62092828 – págs. 10/11). Determinada a citação da ré pelo eminente Des. Getúlio de Moraes Oliveira (ID 62450391), não houve sucesso após a realização de inúmeras diligências, motivo pelo qual o relator deferiu o pedido do ente distrital autor de citação por edital (ID 70884500). Promovida a citação por edital (IDs 70972766 e 71011911 e 71011914), decorreu em branco o prazo concedido à ré (ID 75118737). Por meio do despacho de ID 75140308, foi nomeada a Curadoria Especial como representante da requerida. Na contestação (ID 75854305), a Curadoria Especial aduz, em preliminar, a inadmissibilidade da ação rescisória, por caracterizada como sucedâneo recursal. No mérito, propugna a improcedência dos pedidos formulados na inicial. Foi oferecida réplica à contestação pelo ente distrital autor (ID 76348347). Após, as partes foram intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir (ID 76354791), mas as duas manifestaram o desinteresse na dilação probatória (ID 76527285e ID 76885681). É a síntese do necessário. Passo a sanear o feito. Em primeiro lugar, passo ao exame da preliminar de inadequação da via eleita, que foi suscitada na contestação. A preliminar deve ser rejeitada. Verifica-se que a alegação de inadmissibilidade da ação rescisória, calcada na argumentação de inexistência de discussão dos vícios rescisórios alegados no feito rescindendo e da caracterização do feito como sucedâneo recursal, não serve à extinção do feito sem resolução do mérito na situação dos autos, pois “A ação rescisória não pode ser liminarmente indeferida com base em fundamento que se confunde com o próprio mérito da causa” (AgInt no REsp n. 1.752.891/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/2/2019, DJe de 28/2/2019.). Assim, a situação reclama a apreciação do mérito pelo colegiado, e não o indeferimento liminar da ação rescisória por esta relatoria. Com base em tais fundamentos, rejeito a preliminar inadmissibilidade da ação rescisória. Além disso, é relevante destacar que nem na exordial nem na contestação as partes manifestaram a necessidade de outras provas, que não as documentais já colacionadas, para o deslinde da ação rescisória. Feitas tais considerações e em conclusão, sendo desnecessária a produção de outras provas (arts. 370 e 371 do CPC), para além da prova documental já produzida, deve ser promovido o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, do Código de Processo Civil). Destarte, preclusa esta decisão saneadora, venham os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora